Tribunal: TJMT
Processo: 1021507-85.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021507-85.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), CLEDERSON DALMOLIN - CPF: 042.012.659-78 (EMBARGANTE), BRAAIM TM 1 COMERCIO DE INSUMOS SPE LTDA - CNPJ: 38.202.089/0001-41 (EMBARGADO), KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA - CPF: 031.713.241-56 (ADVOGADO), ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN - CPF: 141.933.598-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DALMOLIN - CPF: 089.750.339-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZA GUERRA DALMOLIN - CPF: 990.644.649-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1021507-85.2021.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração -
Primavera do Leste

Embargante:
Clederson Dalmolin

Embargada:
Braim TM 1 Comércio de Insumos Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO DO
DECISUM
– NULIDADE DO ACÓRDÃO – PEDIDO DE RETIRADA DO RECURSO DO PLENÁRIO VIRTUAL – AUSÊNCIA DE PREJUIZO – PRECLUSÃO – ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO REJEITADA – PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorrendo mero erro material no decisum,
este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC.

A oposição ao julgamento virtual deve estar acompanhada de argumentação idônea a bem evidenciar efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte
.

Nos termos do art. 282, §1º, do CPC, “o ato não será repetido, nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte”.

In casu, a parte requer a anulação do v. acórdão sem mencionar a ocorrência de qualquer prejuízo sofrido, não havendo o que se falar em nulidade.

Conforme a jurisprudência da 2ª Seção, do c. STJ, considera-se precluso o pedido de retirada de recurso do plenário virtual formulado pela parte somente após a publicação da respectiva pauta de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1021507-85.2021.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração -
Primavera do Leste

Embargante:
Clederson Dalmolin

Embargada:
Braim TM 1 Comércio de Insumos Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Clederson Dalmolin
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante defende a ocorrência de erro material, tendo em vista que juntou petição nos autos requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento do plenário virtual, para que fosse julgado em sessão presencial ou de videoconferência, contudo, de maneira equivocada, foi proferida decisão indeferindo pedido de sustentação oral. Defende que o pedido foi protocolado de maneira tempestiva, pois a pauta de julgamento foi publicada em 19.07.2022 e a petição foi protocolada em 21.07.2022.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, com a consequente anulação do julgado e designação de nova sessão por videoconferência.

A embargada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar manifestação (certidão id. 140614179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1021507-85.2021.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração -
Primavera do Leste

Embargante:
Clederson Dalmolin

Embargada:
Braim TM 1 Comércio de Insumos Ltda.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Visto isso, o embargante disserta que há vício no v. acórdão, pois formulou pedido de retirada do processo da pauta de julgamento do plenário virtual, para que fosse julgado em sessão presencial ou de videoconferência, contudo, de maneira equivocada, foi proferida decisão indeferindo pedido de sustentação oral. Defende que o pedido foi protocolado de maneira tempestiva, pois a pauta de julgamento foi publicada em 19.07.2022 e a petição foi protocolada em 21.07.2022. Requer a anulação do julgado e designação de nova sessão por videoconferência.

Pois bem. No tocante ao erro material, a razão assiste ao embargante. Dessa forma, deve ocorrer a sua retificação, para constar:

“
Por meio da petição contida no id.
136289188
, requer o agravante a retirada do recurso do plenário virtual, para julgamento do feito via sessão de videoconferência.

Contudo, o pedido não merece prosperar, mormente considerando que a oposição ao julgamento virtual prevista no 4º, §2º, da Portaria n. 298/2020-Pres e art.
4º, da
Portaria n. 01/2021 - 3ª Sec. Dir. Priv., deve estar acompanhada de argumentação idônea a bem evidenciar efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte, o que não ocorreu na espécie, posto que o embargante não apresentou justa causa para a oposição ao julgamento virtual
.

Ademais, conforme a jurisprudência da 2ª Seção, do c. STJ, considera-se precluso o pedido de retirada de recurso do plenário virtual formulado pela parte somente após a publicação da respectiva pauta de julgamento.

Portanto,
indefiro
o pedido de retirada do recurso do plenário virtual.
”

Destarte, é de bom alvitre destacar que embora haja a correção do
decisum
, o pleito de nulidade do julgado não merece prosperar, tendo em vista que em momento algum o embargante demonstra a existência de eventual prejuízo.

Nesse passo, conforme inteligência do art. 282, §1º, do CPC, o ato não será repetido, nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte.

Assim, analisando o caderno processual, verifico que a parte requer a anulação do v. acórdão sob o singelo argumento de que “
desejava acompanhar a sessão de julgamento em formato presencial ou por videoconferência.
” – id. 138875683, ou seja, em momento algum sequer menciona eventual prejuízo sofrido, não havendo o que se falar em nulidade.

Ademais, conforme a jurisprudência da 2ª Seção, do c. STJ, considera-se precluso o pedido de retirada de recurso do plenário virtual formulado pela parte somente após a publicação da respectiva pauta de julgamento, confira:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO QUE NÃO TRAZ, EM SI, NENHUM PREJUÍZO PROCESSUAL À PARTE. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE MANTEVE A INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 315/STJ. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Na esteira da jurisprudência da Segunda Seção do STJ, considera-se precluso o pedido de retirada de recurso do plenário virtual formulado pela parte somente após a publicação da respectiva pauta de julgamento
.
Além disso, a oposição ao julgamento virtual prevista no art. 184-D, parágrafo único, do RISTJ há de ser acompanhada de argumentação idônea a bem evidenciar efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte, o que não se verificou no caso
.

2. Não havendo análise de mérito do recurso especial pela Turma julgadora, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, a teor do que dispõe a Súmula 315/STJ.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.431.538/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.10.2020 - grifei e negritei)

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - REQUERIMENTO DE RETIRADA DE PAUTA DA SESSÃO VIRTUAL – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – FATO SUPERVENIENTE APÓS O JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM MODIFICATIVO APRESENTADO PELAS PARTES – INCLUSÃO DA DÍVIDA COM PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MODIFICATIVO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE O HOMOLOGOU – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Firme na jurisprudência do STJ, considera-se precluso o pedido de retirada do processo da sessão de Plenário Virtual, após a inclusão do referido recurso em pauta de julgamento.

O acordo celebrado entre as partes após o julgamento do agravo de instrumento (fato novo), consistente em modificativo do Plano de Recuperação Judicial, não possibilita o reconhecimento de imediato da quitação do crédito, mas permite o reconhecimento da inclusão da dívida com previsão de pagamento, até o trânsito em julgado da decisão que o homologou.”
(RAI n. 1020728-33.2021.8.11.0000, 1ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 12.04.2022 - negritei)

Por todo o exposto, conheço dos embargos e
lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para sanar o erro material, sem qualquer alteração do julgado
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022